Tribunal: TJSP
Processo: 2134198-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO AUTOR CONDENOU EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, BEM COMO A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES A PAGAR INDENIZAÇÃO AO DEMANDANTE – PRONUNCIAMENTO CONFIRMADO POR ESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJSP – CUMPRIMENTO DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO AUTOR CONDENOU EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, BEM COMO A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES A PAGAR INDENIZAÇÃO AO DEMANDANTE – PRONUNCIAMENTO CONFIRMADO POR ESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJSP – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO - MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAs DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP – CARÁTER ABSOLUTO DA COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO À MATÉRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO